Tribunal: TJMT
Processo: 0010754-73.2018.8.11.0006
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010754-73.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADRIANO ORTIZ DE ALMEIDA - CPF: 039.715.431-38 (APELANTE), LUIZ SANTANA AGUIAR RIBEIRO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
–
TRIBUNAL DO JÚRI – VEREDICTO CONDENATÓRIO – HOMICÍDIO QUALIFICADO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE
– DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME CORRETAMENTE NEGATIVADA – PREMEDITAÇÃO, INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CRIME COMETIDO EM LOCAL PÚBLICO E RISCO A TERCEIROS –
MAJORAÇÃO FUNDAMENTADA E PROPORCIONAL – PATAMAR DE AUMENTO DA PENA-BASE – FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE A PENA MÍNIMA –
RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
– POSSIBILIDADE – CONFISSÃO NA FASE INQUISITORIAL – LEITURA DO DEPOIMENTO PRESTADO NA FASE POLICIAL EM PLENÁRIO – APELANTE MULTIREINCIDENTE – ENUNCIADO 41 DO TJMT –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cáceres/MT que, após decisão do Conselho de Sentença, condenou o recorrente por homicídio qualificado, com pena de 19 (dezenove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime fechado.

II. Questões em discussão

2. O recorrente impugna a dosimetria da pena base, alegando: (i) que a negativação dos vetores da culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime não possuem fundamentação idônea; (ii) reconhecimento e aplicação da confissão espontânea e a sua compensação com a agravante da reincidência.

III. Razões de decidir

5. O Enunciado Orientativo n. 49 da TCCR/TJMT, in verbis: “A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”.

6.
É legítimo o aumento da pena- base no tocante à conduta social em razão de o Agente ser integrante de facção criminosa de alta periculosidade que domina uma localidade da região e praticou a infração justamente para ganhar visibilidade no grupo criminoso

(AgRg no HC n. 822.339/SC).

7. Quanto à dosimetria, a jurisprudência do STJ admite a valoração negativa das circunstâncias do crime quando cometido em local público com potencial de risco a terceiros.

8. A confissão qualificada ou parcial, ainda que retratada em juízo, deve acarretar a atenuação da pena, desde que utilizada como elemento de convicção do julgador. E, no caso do Tribunal do Júri, no qual, como se sabe, os juízes leigos não fundamentam suas convicções, basta que o agente admita ter sido o autor do crime em apuração, confessando sua autoria delitiva, ainda que somente na fase inquisitiva, desde que o interrogatório tenha sido lido em plenário, ou que tenha agregado à confissão teses defensivas descriminantes, exculpantes ou que importem em redução de pena, não se fazendo necessário que informe ter praticado uma conduta que se subsuma perfeitamente ao tipo penal imputado à sua pessoa, para ver reconhecida a referida atenuante.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso parcialmente provido
, tão somente para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, sem compensação com a agravante da reincidência, diante da multireicidência.

Tese de julgamento: "1. A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa. 2.
É legítimo o aumento da pena- base no tocante à conduta social em razão do apelante ser integrante de organização criminosa.
3. A prática de homicídio qualificado em local público justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime. 4. A confissão qualificada ou parcial, ainda que retratada em juízo, deve acarretar a atenuação da pena, desde que utilizada como elemento de convicção do julgador, ainda que somente na fase inquisitiva, desde que o interrogatório tenha sido lido em plenário. 5. A multirreincidência obsta a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal."

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2º, inciso I; CPP, art. 593, III, "d".

Jurisprudência relevante citada:

STJ – AgRg no AREsp n. 1.902.344/PE; AgRg no HC n. 721.052/ES; AgRg no HC n. 921.713/ES; AgRg no HC n. 822.339/SC;
AgRg no AREsp: 2253314/SC; AgRg no AgRg no HC n. 686.629/SC;
AgRg no HC 398466/PE.

TJMT – Enunciado Orientativo n. 49 da TCCR/TJMT; Enunciado Orientativo n. 41 da TCCR/TJMT

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interposto por
Adriano Ortiz de Almeida
contra os termos da sentença proferida pelo juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que, à luz do veredito do Conselho de Sentença, impôs-lhe a pena de 19 (dezenove) anos e 02 (dois) de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito descrito no art. 121, § 2º, inciso I, do Código Penal (id. 271607111).

Irresignado, através da Defensoria Pública,
Adriano Ortiz de Almeida
(id. 271607116). Nas razões recursais asseverou que a pena base foi exasperada com fundamentação inidônea em relação as circunstâncias judiciais da culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime. Ainda, que na segunda fase da dosimetria da pena deve ser reconhecida e aplicada a atenuante genérica da confissão espontânea, bem como compensada integralmente com a agravante da reincidência.

Ao final, requereu que “seja reformada a sentença proferida nestes autos, a fim de que seja readequada a pena base, afastando-se a exasperação das circunstâncias judicias culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime, tratando-se estas como neutras e/ou inerentes ao tipo penal, e ainda, que seja considerada a atenuante da confissão extrajudicial, compensando-a com reincidência do réu...” (sic) (id. 271607123).

Em contrarrazões o Ministério Público manifestou pelo parcial provimento do recurso, tão somente para que seja reconhecida a atenuante genérica da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria,
“...com a incidência, todavia, do Enunciado 41 do eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso por ocasião da revaloração da pena imposta ao apelante...”
(
sic
) (id. 271607126).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Roberto Aparecido Turin, manifestou pelo
desprovimento
do recurso defensivo (id. 274478887), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Acusado condenado nas sanções do art. 121, § 2º, incisos I, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 19 anos e 02 de reclusão, em regime fechado– Irresignação defensiva – Requer o redimensionamento da pena-base, bem como o reconhecimento da atenuante de confissão– Pleitos improcedentes – Dosimetria – Pena-base – Homicídio – Fundamentos idôneos – Quantum proporcional e razoável ao caso –Circunstâncias agravantes ou atenuantes não podem ser reconhecidas sponte própria pelo juiz-presidente na sentença, sem que tenham sido sustentadas pela acusação ou pela defesa, nos debates em plenário, conforme previsões dos arts. 476, caput, in fine, e 492, I, b, do CPP –
Pelo desprovimento do recurso
.”

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recursos de apelação criminal interposto por
Adriano Ortiz de Almeida
contra os termos da sentença proferida pelo juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que, à luz do veredito do Conselho de Sentença, impôs-lhe a pena de 19 (dezenove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito descrito no art. 121, § 2º, inciso I, do Código Penal (id. 271607111).

Em resumo,
Adriano Ortiz de Almeida
requereu o redimensionamento da pena-base, diante da fundamentação inidônea das circunstâncias judiciais da culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime, bem como o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea e a sua compensação com a agravante da reincidência (id. 271607123).

Pois bem.

DA DOSIMETRIA.

DA PENA-BASE.

O apelante objetivou o afastamento das circunstâncias judiciais que exacerbaram a pena base (culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime) ao argumento que possuem fundamentação inidônea.

Peço vênia para transcrever em parte a dosimetria da pena:

“A pena prevista para o crime de homicídio qualificado é de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão.

Analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, verifico:

1.
culpabilidade
. Intensa, pois, conhecedor da ilicitude de sua conduta, sendo-lhe exigido comportamento diverso, entrementes, pela premeditação o que demonstra a intensidade do dolo e a maior reprovabilidade da conduta, a pena base dever ser majorada. Precedentes:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO TENTADO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS E CULPABILIDADE. MOTIVAÇÃO CONCRETA DECLINADA. PROPORCIONALIDADE DO INCREMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. No tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juizo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso, restou declinada motiva não concreta para o incremento da básica por tal moduladora, considerando a
premeditação do crime e o seu planejamento. Tais elementos, longe de serem genéricos, denotam o dolo intenso e a maior reprovabilidade do agir do réu, devendo, pois, ser mantido incremento da básica a titulo de culpabilidade
. 2. Para fins do art. 59 do Código Penal, as circunstâncias do crime devem ser entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o delito. In casu, não se infere ilegalidade na primeira fase da dosimetria, pois o decreto condenatório demonstrou que o modus operandi do delito revela gravidade concreta superior á insita aos crimes de homicídio qualificado, pois o crime foi perpetrado em praça pública, na presença de vários populares, o que justifica a elevação da pena-base. 3. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, "o quanto de aumento, decorrente da negativação das circunstâncias, deve observar os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da necessidade e da suficiência à reprovação e á prevenção do crime, informadores do processo de aplicação da pena" (REsp 1.599.138/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 24/4/2018, DJe 11/5/2018). 4. In casu, considerando o intervalo de apenamento do crime de homicídio qualificado e a presença de duas vetoriais desabonadoras, deve ser reconhecida a proporcionalidade do incremento da pena em 4 anos, nos moldes do estabelecido pela Corte de origem. 5. Agravo desprovido. STJ - AgRg no HC 670215 PA 2021/0166242-2, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 10/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2021). destaquei

2.
antecedentes
. O réu é multireincidente, pois condenado pela prática do delito de furto qualificado e tráfico de entorpecentes na forma privilegiada (PEP 8603-18.2010.811.0006) e, malgrado seu executivo de pena tenha sido extinto na data de 31/08/2020, em razão do cumprimento da reprimenda, não ultrapassou o limite de 05 (cinco) anos, conforme disposto no artigo 64, inciso I, do Código Penal.

3.
a

conduta social
não pode ser considerada normal ao homem médio Brasileiro. Trata-se de réu que responde perante o Poder Judiciário:

1. a ação penal n°. 7146-67.2018.811.0006, sendo-lhe imputada a prática de crimes previsto no estatuto do (art. 14, da Lei n°. 10.826/03) em trâmite junto à 3ª Vara Criminal de Cáceres/MT (em fase recursal);

2. a ação penal n°. 10752-06.2018.811.0006 (art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n°. 10.826/03 e artigo 180, "caput", do Código Penal), em trâmite junto à 28Vara Criminal da Comarca de Cáceres/M , aguardando realização de audiência de instrução e julgamento.

Tais registros criminais,
associados aos fortes indícios de que o acusado integra organização criminosa
, comprovam a reprovabilidade da conduta social do agente, que por aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade impedem o julgador de dosá-la com o mesmo peso da conduta social média ao cidadão brasileiro
. Tais evidências (carta interceptada no CRC direcionada à ORCRIM, vasta folha de antecedentes criminais), trazem à baila processual elementos suficientes a considerar a dedicação do acusado à atividades criminosas. Nesse prisma, a conduta social do acusado, suficientemente demonstrada nos autos, justifica a elevação da pena base acima do mínimo legal, de forma necessária para prevenir e reprimir o crime a fim de resguardar as garantias constitucionais.

4.
personalidade
nada há nos autos a aferir acerca da personalidade do agente, ante a ausência de prova técnica;

5.
motivos
O motivo torpe foi reconhecido pelos senhores jurados e será utilizado para qualificar o crime;

6.
circunstâncias
do crime excedem ao tipo penal de homicídio justificando sobremaneira a elevação da pena base. O modus operandi adotado pelo sentenciado revela gravidade e o perigo concreto, pois
o crime foi perpetrado em local frequentado por várias pessoas, denominado Bar do Gaúcho, localizado na Avenida Sete de Setembro, uma das avenidas mais movimentadas de Cáceres, na presença de populares que transitavam pelo local e suas adjacências,
notadamente pelo horário da execução do crime, com disparos de arma de fogo, em plena luz do dia, por volta das 11 horas, com ricochete de projétil, comprovado por perícia técnica. Nesse sentido: (REsp 1.599.138/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA).

7.
consequências do crime
. Foram graves, porém, inerentes ao tipo penal de homicídio.

8.
comportamento da vitima
, não influenciou a conduta do acusado.

Considerando as circunstancias do art. 59, do Código Penal Brasileiro desfavoráveis (culpabilidade, conduta social e circunstâncias), fixo a
pena-base
para o crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe acima do mínimo legal, ou seja,
16 anos e seis meses de reclusão
, a média de 1/8 para cada circunstâncias desfavorável.

No segundo estágio do sistema trifásico
, não verifico a presença de atenuantes. Verifico a presença da agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do CP, ostentando condenações com trânsito em julgado por crimes contra o patrimônio, tráfico de drogas, sendo, portanto, multireincidente, razão pela qual, aumento a pena em 1/6, tornando-a DEFINITIVA EM
19 ANOS E DOIS MESES DE RECLUSÃO
, ante a inexistência de qualquer outra causa modificativa da pena.

Não preenchidos os requisitos do artigo 44 ou do artigo 77 do Código Penal, deixo de aplicar a substituição da pena e o sursis.

Fixo o regime
FECHADO
para início
do cumprimento da pena privativa da liberdade, como consequência à pena, ex vi artigo 33, § 2°, "a", do Código Penal, sendo inaplicável regime menos rigoroso ou substituição da pena, por cuidar-se de
crime hediondo praticado por multireincidente e as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, não recomendarem
.

O sentenciado deverá recorrer segregado ao cárcere
. Aplicando-se o principio da razoabilidade impõe-se a impossibilidade de se recorrer em liberdade. Acrescente-se que, o sentenciado foi condenado, e neste ato processual foi mitigado o direito a presunção da inocência para se dar interpretação conforme a Constituição, de forma que seria um contrassenso autorizar a liberdade do mesmo neste momento, até porque (I) é esta uma das consequências da condenação, (II) esta é a decisão soberana do Júri, (III) por ser a decisão proferida por órgão colegiado, de forma que já fora alhures beneficiados pelo principio da presunção de inocência que no caso sub judice deve ser mitigado em favor da sociedade e da ordem pública, (IV) as circunstâncias judiciais desfavoráveis, não amparam o direito de recorrer em liberdade, notadamente por ser multireincidente, razões pelas quais
denego-lhe o direito de apelar em liberdade
a fim garantir a ordem pública...”
(id. 271607111).

Para o delito previsto no artigo 121, § 2º, do Código Penal, tem-se estabelecida a pena mínima de 12 (doze) anos e máxima de 30 (trinta) anos. Verifica-se que o juiz de primeiro grau fixou a pena-base 04 (quatro) anos acima no mínimo legal, diante de 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime).

Nesse sentido, entendo oportuno elucidar as circunstâncias judiciais objurgadas, sob minha ótica:

Culpabilidade:
No momento de fixar a pena, o julgador leva em conta a culpabilidade em sentido lato, ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem.

A culpabilidade para o efeito do montante da pena base é a medida, o grau de reprovabilidade que alcança inclusive a pertinácia que permeou a conduta do agente, impondo-se a observância de circunstâncias subjetivas que acarretem o distanciamento da ordinariedade, justificável para a exasperação da pena.

Com efeito, a culpabilidade para o efeito do montante da pena-base, é a medida, o grau de reprovabilidade que alcança inclusive a pertinácia que permeou a conduta da apelante, como bem leciona Ricardo Antunes Andreucci:

“A nova parte geral do CP, no art. 59, buscando a individualização das sanções penais, ensejou, ao juiz, uma série de opções, não só quanto à qualidade das penas, mas, também, no que se refere à sua quantidade.

O dispositivo estabelece que sempre o critério básico será o do necessário e o do suficiente para a reprovação e para a prevenção do crime, numa clara delimitação dos fins da pena, ao contrário do que sucedia no regime da legislação anterior.

A retribuição, porém, como antes Maggiore havia ponderado, não visa, como num jogo de idéias abstratas, a contra posição do ente delito ao ente pena, prescindindo do elemento ‘homem’, não se esgotando numa fantástica expiação, mas considerando, em concreto, o ‘homem que deve expiar. Em síntese, como conclui, retribui-se o mal concreto do crime com o mal concreto da pena, na personalidade concreta do autor’.

Daí que a culpabilidade surja mencionada com prioridade, vista como culpabilidade normativa, atingindo a reprovabilidade do ato e a do autor, em graduação a partir da exigibilidade de conduta diversa.

A culpabilidade, neste passo, emerge em seu sentido amplo, identificada com a total gravidade do delito imputado ao agente, e não como contraposta à antijuridicidade. (...).

Necessário, porém, conotar as penas, na mensuração, com sua própria finalidade, decorrente, de modo expresso dos arts. 59 do CP e 1º da Lei de Execuções Penais, fundados na retribuição e na possibilidade de emenda do condenado, sem esquecimento da prevenção geral o que implica em uma concepção bilateral da culpabilidade.

(...).

Em síntese, o conceito de delito exsurge, em função da culpabilidade e dos fins das penas, para usar uma expressão de Mezger, como ‘ graduável’.

A culpabilidade posta como limite derradeiro das sanções supera a mentalidade não histórica e abstrata dos iluministas, buscando uma desigualdade entre os autores de crimes, para, em função da isonomia, impor penas desiguais, em função da magnitude da culpa, o que as torna uniformes.

Trata-se de culpabilidade do ato, punindo-se o agente por um fato doloso, pois, de outro modo, estar-se-ia punindo em razão do culpa pela condução de vida, como ressalta Assis Toledo.

Considere-se, porém, que, conforme o mesmo autor, a ‘personalidade total do agente’ é tomada em consideração no instante da adequação da reprimenda, anotando Bettiol que, por ser a pena retributiva, é sempre pena de autor, porque se ajusta ao modo de ser do réu.

A culpabilidade, porém, como corretamente destaca Roxin, atua na conformidade da teoria da ‘margem de liberdade’, porque não se subordina a padrões claros, já que inexiste uma pena ‘exata’. O que é ‘merecido’ não está escrito com precisão no firmamento de um conceito metafísico de culpabilidade, sendo difícil lê-lo, mesmo com a ajuda de um telescópio.”
(“Direito Penal e Criação Judicial”. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo: 1989. p. 40 e seguintes.)

Amilton Bueno de Carvalho e Salo de Carvalho:

“Instrumentalmente, a culpabilidade, além de ser categoria imprescindível para constatação e auferição do delito, adquire importância fundamental na aplicação (limitação) da sanção como critério dosimétrico.

Possibilita, em primeiro lugar, adjetivar a conduta como delituosa, vinculando-a a um sujeito, para, em momento posterior, estabelecer a devida retribuição penal – pena proporcional (razoável) à violação do bem jurídico tutelado. Percebe-se, então, que o juízo de culpabilidade a ser realizado é dúplice. Em primeiro lugar, atua na avaliação se o homem, socialmente referido, naquelas circunstâncias fáticas, possuía autodeterminação e possibilidade de agir de modo diverso. Em segundo lugar, constatada a possibilidade e conseqüentemente o delito, opera na aplicação da pena, medindo o grau (quantum) de reprovabilidade, dimensionando a culpabilidade da conduta. Dessa forma, o juízo de culpabilidade como critério de graduação da pena deve recair sobre as possibilidades fáticas (materiais) que o sujeito teve para atuar ou não de acordo com a norma. Assim verificada, fornece mecanismos para extração do (des)valor e do grau de reprovabilidade da conduta.”
(“Aplicação da Pena e Garantismo”. 2ª ed. Lumen Juris. Rio de Janeiro: 2002. Pp. 47 e 48).

Analisando a forma como os fatos se desenvolveram, tenho que a
culpabilidade
, como grau de limitação da pena, pode ser considerada como exacerbada, pois o apelante teria premeditado o crime, sendo que a jurisprudência pátria reputa com o válido para o incremento da pena-base mediante a negativação da mencionada circunstância judicial.

Na linha desse raciocínio, têm-se os seguintes julgados:

“(...). 4. No caso, está fundamentada, de forma adequada, a negativação da circunstância judicial da culpabilidade, pois foi destacada a premeditação, elemento que empresta à conduta do Agravante especial reprovabilidade e que não se afigura inerente ao próprio tipo penal. (...)”.
(STJ. AgRg no AREsp n. 1.902.344/PE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022).

“(...). A premeditação do delito demonstra o maior grau de reprovabilidade do comportamento e, assim, autoriza a majoração da pena-base quanto à culpabilidade. (...)”
. (STJ. AgRg no HC n. 721.052/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 3/3/2022).

Sobre o tema, colaciono, ainda, o Enunciado Orientativo n. 49 da TCCR/TJMT, in verbis:
“A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”.

De fato, a premeditação denota um grau mais intenso de culpabilidade e reprovabilidade da conduta, uma vez que o agente nutre previamente o intento criminoso e planeja friamente a execução do delito, evidenciando maior insensibilidade moral e completo desprezo pelos valores éticos e legais vigentes.

No caso dos autos, os elementos probatórios coligidos evidenciam que o apelante premeditou o homicídio, tendo revelado previamente seu intento criminoso:

A testemunha Karine Quenvelly Campos de Oliveira afirmou, em sede policial, que o apelante Adriano Ortiz de Almeida externou, cerca de 3 dias antes dos fatos, que mataria a vítima Luiz Santana Aguiar Ribeiro, sob a justificativa de que este havia furtado seu aparelho celular e por desentendimentos relativos ao tráfico de drogas, tendo efetivamente executado o homicídio na data apontada.

Tais declarações foram corroboradas, em juízo, pelas testemunhas Wilson (Delegado de Polícia) e Santília (Policial Civil).

Além disso, a carta apreendida na Cadeia Pública de Cáceres, encaminhada pelo apelante ao Comando Vermelho, revelou que o homicídio contra a vítima "Luiz Coco" (Luiz Santana Aguiar Ribeiro) havia sido previamente "decretado" por aquela organização criminosa, corroborando a premeditação.

A fundamentação utilizada pelo magistrado é idônea, considerando que o crime ocorreu mediante premeditação.

In casu
, não se infere ilegalidade na valoração negativa da culpabilidade, pois essa decorreu de aspectos não inerentes ao delito.

Em relação à
conduta social
do crime de homicídio qualificado, há elementos concretos nos autos que indicam ser o apelante seria integrante de organização criminosa, através de carta interceptada no CRC direcionada à organização criminosa, além da folha de antecedentes criminais.

Aliás, em relação à temática, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A fixação da pena é regulada por princípios e regras constitucionais e legais previstos, respectivamente, nos arts. 5º, XLVI, da Constituição Federal, 59 do Código Penal e 387 do Código de Processo Penal. Para obter-se uma aplicação justa da lei penal, o julgador, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, há de atentar para as singularidades do caso concreto e deve, na primeira etapa do procedimento trifásico, guiar-se pelas oito circunstâncias relacionadas no caput do art. 59 do Código Penal.

[...]

3.
As notícias de que o réu era pessoa ligada ao tráfico de drogas e de que era temido na sua região justificam a avaliação desfavorável da conduta social
.

[...]

5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 921.713/ES, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PREMEDITAÇÃO, GRAVAÇÃO DE VÍDEO E FOTOGRAFIAS DURANTE O ATO CRIMINOSO. ELEVADA GRAVIDADE. CONDUTA SOCIAL. PACIENTE QUE INTEGRA GRUPO CRIMINOSO DE EXTREMA PERICULOSIDADE E COMETEU O CRIME TAMBÉM NO INTUITO DE GANHAR VISIBILIDADE NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO DE UM SEXTO PARA CADA VETOR DESABONADO. PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À OUTRA FRAÇÃO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. É legítimo o aumento da pena- base no tocante à conduta social em razão de o Agente ser integrante de facção criminosa de alta periculosidade que domina uma localidade da região e praticou a infração justamente para ganhar visibilidade no grupo criminoso.

2. Houve devida motivação para desabonar as circunstâncias do crime, consubstanciada na elevada gravidade do modus operandi do delito, pois o Réu, além de ter premeditado o crime, gravou vídeos e registrou fotografias suas e da vítima durante o ato criminoso para encaminhar posteriormente às lideranças do grupo criminoso. Ademais, não houve violação ao princípio do non bis in idem, pois foram feitas referências diversas daquelas relativas à qualificadora do meio cruel e às inerentes aos próprios delitos.

3. Revela-se adequada a escolha da fração de 1/6 (um sexto) para o incremento da sanção basilar para cada vetor desabonado, por ser o quantum adotado como regra pelo Superior Tribunal de Justiça.

4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 822.339/SC, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO N. 182/STJ. ILEGALIDADE FLAGRANTE. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE E DOS MOTIVOS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONDUTA SOCIAL DO AGENTE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DE ALTA PERICULOSIDADE. PRIMEIRO GRUPO DA CAPITAL. ELEMENTO CONCRETO. MERA ATECNIA NA DENOMINAÇÃO DO VETOR. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. PENA REDIMENSIONADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA, DE OFÍCIO.

1. Ausente a impugnação concreta aos fundamentos utilizados pela decisão agravada, que não conheceu do agravo em recurso especial, tem aplicação a Súmula n. 182/STJ.

2. Verificada a existência de ilegalidade evidente, apta a ser corrigida por meio da concessão de habeas corpus, de ofício.

3. Ao negativar as circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos motivos do delito, as instâncias de origem apresentaram fundamentação genérica e mencionaram elementos inerentes ao crime de organização criminosa. Afastada a negativação dos referidos vetores.

4.
Consoante orientação desta Corte Superior, é cabível a negativação do vetor referente às circunstâncias do delito na hipótese em que o acusado é integrante de organização criminosa de alta periculosidade. As instâncias ordinárias mencionaram o referido elemento fático para negativar o vetor da conduta social. No entanto, o mero erro na denominação da circunstância judicial não impede a utilização do aludido dado concreto para manter a pena-base acima do mínimo legal.

5. Agravo regimental não conhecido. Ordem de habeas corpus concedida, de ofício, para reduzir o quantum de exasperação da pena-base, redimensionando as penas da Agravante nos termos deste voto.

(STJ - AgRg no AREsp: 2253314 SC 2022/0366359-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 25.04.2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02.05.2023)
.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. EXASPERAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONDUTA SOCIAL. INTEGRANTE DE FACÇÃO COM ALTA PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.

II - A via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena quando não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e houver flagrante ilegalidade.

III - Nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida, bem como a personalidade e a conduta social do agente, são preponderantes sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e podem justificar a exasperação da pena-base.

IV -
No presente caso, a pena-base foi exasperada com fulcro na conduta social desfavorável, por ser o agravante membro do Primeiro Grupo Catarinense - PGC, "organização criminosa notória pelo elevado grau de periculosidade (cometimento dos mais bárbaros crimes), praticando variados delitos (tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo, etc) em prol da perpetuidade da facção".

V - Não há ilegalidade decorrente da não incidência da causa de diminuição da pena descrita no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, ante a vinculação do acusado à facção criminosa denominada PGC - Primeiro Grupo Catarinense, além da apreensão de considerável quantidade de cocaína (mais de trezentos gramas).

Não há que se falar em bis in idem na hipótese, pois, há nos autos outros elementos que evidenciam a reiteração delitiva no tráfico de drogas, além da vinculação do acusado à facção criminosa denominada PGC - Primeiro Grupo Catarinense. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AgRg no HC n. 686.629/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17.4.2023, DJe de 24.4.2023.)

As
circunstâncias
do delito são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo, embora envolvendo o delito.

Para elucidar a questão, oportuno transcrever trecho dos ensinamentos de Celso Delmanto, no sentido de que as circunstâncias do crime:

“são aquelas que cercaram a prática da infração penal e que podem ser relevantes no caso concreto (lugar, maneira de agir, ocasião etc, (...) também quanto a estas, não devem pesar aqui certas circunstâncias especialmente previstas no próprio tipo ou como circunstâncias legais ou causas especiais (exemplos: repouso noturno, lugar ermo, etc) para evitar dupla valoração (bis in idem)”
(DELMANTO, Celso e outros, Código Penal Comentado, 7a ed., Renovar: RJ, 2007, p. 187).

A fundamentação utilizada pelo magistrado é idônea, pois o crime praticado pelo apelante em local público, no caso, em um bar, com a presença de terceiros, configura fundamento idôneo para a majoração da pena-base, uma vez que se trata de circunstância extrínseca ao tipo penal e que agrava a reprovabilidade da conduta, nos seguintes termos: “
o crime foi perpetrado em local frequentado por várias pessoas, denominado Bar do Gaúcho, localizado na Avenida Sete de Setembro, uma das avenidas mais movimentadas de Cáceres, na presença de populares que transitavam pelo local e suas adjacências, notadamente pelo horário da execução do crime, com disparos de arma de fogo, em plena luz do dia, por volta das 1 1 horas.”
.

Observa-se que o crime foi praticado com intenso risco à incolumidade de terceiros, eis que executado com disparos de arma de fogo em local público movimentado, em plena luz do dia, com presença de populares, próximo a igreja e escola, sendo constatado ricochete de projétil.

Tal
modus operandi
demonstra a extrema ousadia e destemor do agente para com as normas e instituições sociais, transcendendo as típicas circunstâncias inerentes ao delito de homicídio.

Nesse ponto, destaca-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Correta a valoração negativa das circunstâncias do crime, quando tenha sido este cometido em local com grande aglomeração de pessoas, ante a possibilidade de atingir indivíduos que não se encontravam envolvidos na empreitada criminosa, demonstrando, assim, maior reprovabilidade do comportamento do agente (...)”
(STJ, AgRg no HC 398466 / PE, Relator Ministro Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, julgado em 04/04/2018).

Assim, a valoração negativa das circunstâncias do crime, considerando o modus operandi empregado pelo apelante, que expôs a risco a vida e integridade física de terceiros, mostra-se adequada e não merece qualquer reparo.

Em suma, a fixação da pena-base foi realizada com estrita observância dos princípios constitucionais e legais que regem a dosimetria da pena, não havendo motivos para a redução pretendida pela defesa.

DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.

Noutro ponto, o apelante pugnou pelo reconhecimento e aplicação da atenuante genérica da confissão espontânea, e sua compensação com a agravante da reincidência.

Inicialmente, a incidência da atenuante de confissão espontânea nos crimes submetidos ao procedimento do Tribunal do Júri exigiu-se a confissão do réu perante os jurados ou que a defesa técnica sustente a matéria durante os debates orais, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Da leitura da Ata do julgamento, constata-se que não foi sustentada nos debates, nenhuma circunstância atenuante pela defesa, in verbis:

“... Retornando aos trabalhos e não havendo qualquer requerimento das partes, iniciaram-se os debates orais, iniciando pelo Promotor de Justiça, das 10h28min às 11h47min (horário oficial deste Estado), que requereu, de inicio, fossem reproduzidos aos Senhores Jurados a audiência de custódia do réu realizada quando de sua prisão nos autos, seu interrogatório perante a Autoridade Policial, laudo pericial do local do crime, cópia da denúncia nos autos da ação penal n°. 7146-67.2018.811.0006, antecedentes criminais do acusado e as peças do PAD instaurado em face do acusado na unidade prisional de Cáceres/MT, em Juizo, o que foi deferido pela MM Juiza Presidente do Tribunal do Júri.
Durante os debates orais, o representante do Ministério Público requereu a condenação do acusado, nos termos do artigo 121, §2°, inciso I, do Código Penal. Pugnou também, em hipótese de eventual condenação, pela aplicação da agravante prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal
. Na sequência, a Sessão foi suspensa por 10 (dez) minutos. Retornando aos trabalhos, a MM. Juiza Presidente concedeu a palavra ao Douto Defensor Público, que deu inicio às 11 h57min com término às 12h5Omin, que requereu, durante os debates orais, fossem reproduzidos aos Senhores Jurados a oitiva das testemunhas Alberto Ferreira Ribeiro e Karine Quenvelly Campos de Oliveira, prestadas em Juízo, o que foi deferido pela MM Juiza Presidente do Tribunal do Júri.
Durante os debates orais, a Defesa do acusado requereu sua absolvição, ante a ausência de provas de autoria do delito. Subsidiariamente, em caso de condenação, requereu o decote da qualificadora do motivo torpe
. Após, a MM. Juíza indagou do Promotor de Justiça se gostaria de fazer uso da réplica, no que respondeu o Promotor que
SIM
. Posteriormente, a Sessão foi suspensa por 01h (uma hora) para almoço. Retornando aos trabalhos, a MM Juíza passou a palavra ao Douto Promotor de Justiça, que deu inicio às 13h44min com término às 14h31min,
ratificando o pleito de condenação do denunciado, nos termos da denúncia e da pronúncia
. Na sequência, a Sessão foi suspensa por 05 (cinco) minutos. Retornando aos trabalhos, a MM Juiza Presidente do Tribunal do Júri concedeu à palavra à Defesa, que deu inicio à tréplica, das 14h36min, com término às 15h01min,
ratificando a tese de negativa de autoria.
Após, a MM Juiza Presidente indagou aos Senhores Jurados se estavam aptos a julgar a causa, ou se necessitavam de maiores esclarecimentos. Indagou ainda o MM. Juiz Presidente às partes se tinham requerimentos ou alguma reclamação a fazerem quanto aos quesitos apresentados, nada reclamaram ou requereram...”
(id. 271607098).

Como é sabido, no procedimento do júri, as circunstâncias atenuantes e agravantes deixaram de ser tratadas como objeto de quesitos obrigatórios, ficando à mercê de indagação facultativa, quando invocadas pelas parte sem plenário, consoante se infere da leitura do artigo 492, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Penal assim redigidos:

Art. 492. Em seguida, o presidente proferirá sentença que:(Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

I – no caso de condenação:(Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

[...]

b) considerará as circunstâncias agravantes ou atenuantes alegadas nos debates;

Além do mais, a interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça aos aludidos dispositivos legais caminha no sentido de que devem ser consideradas como alegadas nos debates ou debatidas em plenário, tanto a defesa técnica quanto a autodefesa realizada pelo acusado no momento do interrogatório, razão pela qual as duas formas têm sido admitidas para o reconhecimento das atenuantes e agravantes, conforme se observa dos acórdãos abaixo sintetizados:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO. AGRAVANTE GENÉRICA PREVISTA NO ART. 61, II, "H" DO CÓDIGO PENAL - CP. DESNECESSIDADE DE QUESITAÇÃO. MATÉRIA OBJETO DE DEBATES ORAIS EM PLENÁRIO. MODIFICAÇÃO DESSA ASSERTIVA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. "Com o advento da Lei n. 11.689, de 9 de junho de 2008 - a qual modificou o capítulo sobre o procedimento do júri -, as circunstâncias agravantes e atenuantes não mais são objeto de quesitação, de tal sorte que caberá ao magistrado considerá-las no momento da dosimetria da pena, em consonância com o que foi sustentado em plenário pelas partes, nos termos do art. 492, I, "b" do Código de Processo Penal. Precedentes" (AgRg no HC 580.498/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 24/8/2020).

2. O Tribunal de origem concluiu que foi debatida em Plenário a aplicação da agravante referente à senilidade da vítima (art. 61, II, "h" do CP) e a modificação dessa assertiva demanda o exame aprofundado de prova que é incabível na estreita via do habeas corpus.

3. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no HC 573.181/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 16/04/2021) Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO GENÉRICA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PLEITO ACUSATÓRIO PELA SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JULGAMENTO. ART. 483, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. LIBERALIDADE DOS JURADOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS QUE SÓ SE AFASTA NA HIPÓTESE DE DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INVERSÃO DO JULGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de que o art. 483, inciso III, do Código de Processo Penal traduz uma liberalidade em favor dos jurados, os quais, soberanamente, podem absolver o acusado mesmo após terem reconhecido a materialidade e autoria delitivas, e mesmo na hipótese de a única tese sustentada pela Defesa ser a de negativa de autoria.

2. Ainda de acordo com o entendimento desta Corte Superior de Justiça, "o juiz presidente deve considerar como 'alegada nos debates' ou 'debatidas em Plenário' tanto a defesa técnica quanto a autodefesa realizada pelo acusado no momento do interrogatório, de forma que ambas são legítimas para ensejar o reconhecimento de atenuantes e agravantes" (HC 161.602/PB, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 26/11/2014).

3. In casu, a Corte de origem destacou que: a) foram objeto de debate em Plenário as teses de que o ato do Réu se deu em decorrência de "violenta emoção e após injusta provocação da vítima" e de que foi enaltecida a responsabilidade daquele em cuidar do pai idoso há 15 anos, tendo sido, na data dos fatos, confrontado pela família; e b) no respectivo depoimento durante a Sessão do Júri, o Réu alegou ter praticado a ação no intuito de tentar "se defender do sobrinho que teria partido para cima dele, e que inclusive estaria armado".

4. Nesse panorama, a Corte a quo, soberana quanto ao exame do acervo fático-probatório acostado aos autos, concluiu que a absolvição do Réu encontrou eco em prova produzida no Plenário do Tribunal do Júri, não prosperando a alegação ministerial de que tal decisão está dissonante aos elementos probantes que constam dos autos. Assim, a inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer o pleito veiculado nas razões do apelo nobre, demandaria, necessariamente, reapreciar os fatos e provas acostados ao processo, o que é vedado pela Súmula n. 7 desta Casa de Justiça.

5. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1804400/MT, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 29/04/2021) Destacamos

A doutrina também vai no mesmo rumo, conforme pode ser inferido dos ensinamentos de Renato Brasileiro de Lima vazados nos seguintes termos:

Evidentemente, por ocasião da análise das agravantes ou atenuantes alegadas nos debates, deve o juiz presidente levar em consideração tanto a tese apresentada pela defesa técnica, quanto aquela apresentada pelo próprio acusado, no exercício de sua autodefesa.

Assim, se o acusado, por ocasião de seu interrogatório, disser que era menor de 21 (vinte e um) anos à época do fato delituoso, significa dizer que a atenuante do art. 65, inciso I, do CP, foi alegada no debate , razão pela qual pode ser reconhecida pelo juiz em eventual sentença condenatória. Na mesma linha, se o acusado confessar espontaneamente o fato delituoso durante o interrogatório, mesmo que o reconhecimento da circunstância atenuante do art. 65, III, "d", do CP, não tenha sido pleiteado pelo advogado de defesa em sua sustentação oral, é plenamente possível que o juiz presidente a considere por ocasião da fixação da pena, considerando, afinal, que a ampla defesa a que se refere a Constituição abrange tanto a defesa técnica quanto a autodefesa, tanto o defensor quanto o acusado têm legitimidade para pleitear o reconhecimento de circunstâncias atenuantes.
(In Curso de Processo Penal, Niterói, RJ: Impetus, 2013, pág 1.419) Destacamos

Destarte, resta claro que o
Adriano Ortiz de Almeida
faz jus à atenuante da confissão, porque, para a incidência do referido instituto, basta que o agente admita ter sido o autor do crime, confessando sua autoria delitiva, ainda que somente na fase inquisitiva, desde que
o interrogatório tenha sido lido em plenário
, ou que tenha agregado à confissão teses defensivas descriminantes, exculpantes ou que importem em redução de pena, não se fazendo necessário que informe ter praticado uma conduta que se subsuma perfeitamente ao tipo penal imputado à sua pessoa, como sói ser o caso destes autos, no qual defesa do apelante sustentou em plenário a ausência de dolo.

E, conforme foi dito alhures,
Adriano Ortiz de Almeida
narrou, em seu interrogatório, que foi o autor do crime em apuração, impondo-se asserir, outrossim, que a sua confissão serviu para a formação da convicção dos juízes leigos e, por consequência, faz jus à aplicação da atenuante genérica prevista no artigo. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

A confissão também pode ser extraída da carta apreendida pelo setor de disciplina da Cadeia Pública de Cáceres/MT.

Ademais, a matéria foi sumulada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, consoante se infere no Enunciado Sumular n. 545, assim redigido:
“Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.”

Além disso, a Corte Cidadã continua com o mesmo entendimento, consoante pode ser visto nos julgados a seguir resumidos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. NECESSIDADE DE CONSTAR NA ATA DE JULGAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. É admissível a atenuante da confissão espontânea, ainda que de forma qualificada, vale dizer, mesmo que acompanhada de causa excludente de ilicitude, quando for utilizada para a formação do convencimento do julgador. Para que seja reconhecida a réus submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, basta que o fato ensejador dessa circunstância legal seja alegado em plenário e conste da ata da sessão de julgamento.

2. In casu, foi registrado, na ata da sessão plenária, que a defesa sustentou a tese de legítima defesa, porquanto o acusado haveria efetuado os disparos no intuito de se defender da vítima, a qual portava um facão. Portanto, deve ser aplicada ao acusado a atenuante do art. 65, III, "d", do CP.

3. Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no HC n. 456.108/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/6/2020, DJe de 17/6/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. UTILIZAÇÃO DE UMA DAS QUALIFICADORAS NA PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE. REDIMENSIONAMENTO. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO QUALIFICADA. LEGÍTIMA DEFESA. RECONHECIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado.

2. Em que pese a possibilidade de utilização de uma das qualificadoras do crime de homicídio para exasperar a pena-base, não se observa, por outro lado, fundamentação suficiente para justificar a exasperação promovida de 4 (quatro) anos de reclusão na pena-base.

O colegiado não apresentou qualquer fundamentação qualitativa para justificar o aumento superior ao critério jurisprudencialmente aceito de 1/6 (um sexto), o que demonstra a desproporcionalidade alegada.

3. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, a atribuição de aumento superior a 1/6 (um sexto) para cada vetorial desfavoravelmente sopesada requer a exposição de motivos aptos a demonstrar especial juízo de censura, em proporção que realmente justifique recrudescer a resposta penal em maiores níveis. Precedentes.

4. Considerado o desvalor sobre apenas uma circunstância judicial do art. 59 do Código Penal, mostra-se adequado reduzir o incremento da pena-base para 1/6 (um sexto).

5. O entendimento dominante no âmbito deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, mesmo nas hipóteses de confissão qualificada ou parcial, deve incidir a atenuante prevista no art. 65, III, alínea d, do Código Penal, desde que tenha sido utilizada como elemento de convicção do julgador.

5. Na espécie, não obstante o Tribunal tenha reconhecido a confissão dos fatos pelo acusado em plenário, deixou de lhe atenuar a pena em virtude da alegação de legítima defesa, entendimento que não encontra amparo no entendimento jurisprudencial desta Corte Superior.

6. Mantém-se a decisão singular que não conheceu do habeas corpus, por se afigurar manifestamente incabível, e concedeu a ordem de ofício, para redimensionar a pena para 12 (doze) anos de reclusão quanto ao crime de homicídio.

7. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 513.255/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 20/2/2020, DJe de 5/3/2020).

Entretanto, tratando-se de apelante multirreincidente, ao contrário do quanto postulado pela defesa, não há falar em compensação integral com a agravante da reincidência, nos moldes do Enunciado 41 do eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

A multirreincidência obsta a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal.

Diante do exposto, conheço do apelo e, em consonância do parecer ministerial,
dou provimento parcial
ao recurso de apelação interposto por
Adriano Ortiz de Almeida
, mas sem qualquer modificação da pena, nos termos do Enunciado 41 do Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025